Tribunal: TJES
Processo: 5021842-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021842-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS SPERANCINI DE FREITAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção por ressarcimento de preterição à graduação de 3º sargento.
2. Militar estadual promovido judicialmente por ressarcimento de preterição não recebeu as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre 16.10.2020 e 18.08.2021.
3. Sentença que afastou a preliminar de coisa julgada e condenou o ente público ao pagamento das diferenças, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) há coisa julgada material que impeça a cobrança das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção por ressarcimento de preterição e (ii) a promoção reconhecida judicialmente gera efeitos financeiros retroativos, ainda que o militar não figurasse originalmente no número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A ação anteriormente ajuizada limitou-se ao reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição, sem condenação ao pagamento de valores retroativos, inexistindo identidade de pedidos e de causa de pedir.
6. O reconhecimento judicial da preterição e a posterior alteração administrativa da data da promoção tornam incontroverso o direito à retroação dos efeitos funcionais.
7. A promoção por ressarcimento de preterição visa à reparação integral da falha administrativa, abrangendo efeitos funcionais e financeiros.
8. O pagamento das diferenças remuneratórias constitui consequência lógica do reconhecimento da promoção retroativa, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:1. A promoção por ressarcimento de preterição reconhecida judicialmente produz efeitos funcionais e financeiros retroativos. 2. Inexiste coisa julgada quando a ação anterior não contemplou condenação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; LC nº 467/2008, arts. 35 e 36, inc. IV; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APL 0029845-21.2014.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJES, AI 5003614-94.2021.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 17.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021842-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VINICIUS SPERANCINI ELER

SENTENÇA: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção por ressarcimento de preterição à graduação de 3º sargento.
2. Militar estadual promovido judicialmente por ressarcimento de preterição não recebeu as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre 16.10.2020 e 18.08.2021.
3. Sentença que afastou a preliminar de coisa julgada e condenou o ente público ao pagamento das diferenças, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) há coisa julgada material que impeça a cobrança das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção por ressarcimento de preterição e (ii) a promoção reconhecida judicialmente gera efeitos financeiros retroativos, ainda que o militar não figurasse originalmente no número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A ação anteriormente ajuizada limitou-se ao reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição, sem condenação ao pagamento de valores retroativos, inexistindo identidade de pedidos e de causa de pedir.
6. O reconhecimento judicial da preterição e a posterior alteração administrativa da data da promoção tornam incontroverso o direito à retroação dos efeitos funcionais.
7. A promoção por ressarcimento de preterição visa à reparação integral da falha administrativa, abrangendo efeitos funcionais e financeiros.
8. O pagamento das diferenças remuneratórias constitui consequência lógica do reconhecimento da promoção retroativa, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:1. A promoção por ressarcimento de preterição reconhecida judicialmente produz efeitos funcionais e financeiros retroativos. 2. Inexiste coisa julgada quando a ação anterior não contemplou condenação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; LC nº 467/2008, arts. 35 e 36, inc. IV; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APL 0029845-21.2014.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJES, AI 5003614-94.2021.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 17.12.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
VINICIUS SPERANCINI ELER
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual alega o Requerente, em epítome, que foi promovido em ressarcimento por preterição à graduação de 3º sargento por determinação judicial, mas não recebeu as diferenças remuneratórias entre Outubro/2020 e Agosto/2021, no que pleiteia o recebimento das diferenças devidas.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contestação (ID 16591589), sustentando a existência de coisa julgada e a impossibilidade de retroação da data de promoção porque o Requerente não figura nas vagas nem pelo critério de antiguidade e nem pelo critério de merecimento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença pelo juízo de origem, resolvendo a lide nos seguintes termos (ID 16591603):

Por todo o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento ao Requerente Vinícius Sperancini Eler das diferenças remuneratórias entre o subsídio pago e aquele de 3º sargento entre 16.10.2020 e 18.08.2021, acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 16591604). Sustenta, a existência de coisa julgada material, ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada no processo nº 0018319-47.2020.8.08.0024, bem como que eventual pretensão de natureza pecuniária deveria ser deduzida exclusivamente em sede de cumprimento de sentença. No mérito, afirma a inexistência de direito à retroação da promoção, alegando que o recorrido não figuraria dentro do número de vagas do CHS/2019, nem pelo critério de antiguidade, nem pelo critério de merecimento, razão pela qual não teria havido preterição apta a ensejar efeitos financeiros retroativos. Defende, assim, que a Administração apenas cumpriu a obrigação de fazer imposta judicialmente, inexistindo descumprimento ou dever de pagamento das diferenças remuneratórias, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo recorrido, na ocasião de manifestou pela da manutenção da sentença (ID 16591605).

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, afasto a
preliminar de violação à dialeticidade recursal
. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo, afasto a
preliminar de coisa julgada
, pois a ação anterior (
0018319-47.2020.8.08.0024)
limitou-se ao reconhecimento do direito à participação no CHS/2019 e à promoção por ressarcimento de preterição, sem condenação ao pagamento de valores retroativos. O cumprimento de sentença foi, inclusive, extinto pela inexistência de título condenatório em pecúnia. Na caso dos autos, por sua vez, busca exclusivamente o pagamento das diferenças remuneratórias não adimplidas, decorrentes de promoção já efetivada administrativamente. Ausentes identidade de pedidos e de causa de pedir, não há falar em coisa julgada material.

No mérito, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o recorrido faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção à graduação de 3º Sargento, com efeitos retroativos

Vale ressaltar que a promoção por ressarcimento de preterição tem por finalidade reparar uma situação reconhecida, seja na esfera administrativa ou judicial, que tenha impedido a concretização da promoção à qual o militar estadual fazia jus.

Em outras palavras, trata-se do reconhecimento tardio do direito do militar, que deixou de ser promovido no momento oportuno em razão de falha da Administração Pública, assegurando-lhe, assim, os benefícios decorrentes da promoção.

Como cediço, a Lei Complementar Estadual nº 467/2008, vigente à época dos fatos e responsável por regular o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecia, em seus arts. 35 e 36, inciso IV, que, para que o militar estadual fizesse jus à promoção por ressarcimento de preterição, seria necessário que estivesse exercendo suas funções ou que já as tivesse exercido, mas tivesse sido impedido de evoluir na carreira em razão de falha administrativa:

Art. 35.
A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação,
reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial
, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 36.
São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

IV
–
quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

O recorrente sustenta a inexistência de direito à retroação da promoção, sob o argumento de que o autor não figuraria dentro do número de vagas do CHS/2019, seja pelo critério de antiguidade, seja pelo critério de merecimento.

Ocorre que tal discussão não pode ser reaberta nesta fase processual. O acórdão proferido no processo nº 0018319-47.2020.8.08.0024, já transitado em julgado, reconheceu expressamente que o recorrido preenchia os requisitos necessários para o ingresso no CHS/2019, caso não tivesse havido a admissão irregular de outros candidatos, assegurando-lhe, por conseguinte, o direito à promoção por ressarcimento de preterição.

Em cumprimento à decisão judicial, a própria Administração Pública editou a Portaria nº 091-S, publicada no Boletim Geral do CBMES nº 52, de 28/12/2023, por meio da qual alterou a data da promoção do recorrido para 16/10/2020, circunstância que torna incontroverso o reconhecimento administrativo da preterição.
O referido ato, inclusive, consignou expressamente que os efeitos financeiros não foram implementados naquele momento, condicionando-os à provocação do Poder Judiciário, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Desse modo, uma vez reconhecida a promoção com efeitos retroativos, o pagamento das correspondentes diferenças remuneratórias constitui consequência lógica e jurídica do próprio ato de promoção, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

No mais, a tentativa do ente público de rediscutir se o recorrido estaria ou não dentro das vagas do CHS/2019 revela indevida afronta à coisa julgada, porquanto a matéria já foi definitivamente apreciada no processo de conhecimento.

Sobre os efeitos financeiros, questão sobre a qual se funda de fato o recurso, tomando como base a hermenêutica do art. 35 da Lei Complementar n°. 467/2008, acima citada, segundo a qual o ressarcimento por preterição visa reparar situação que tenha impedido a promoção do militar, corroboro o entendimento de que:

(...) Para que o militar seja efetivamente reparado, é preciso que a promoção tenha reflexos financeiros, sob pena de prestigiar as incorreções administrativas que implicam na sonegação de direitos das pessoas nas promoções funcionais. Nesse sentido: [...] A reparação da situação mencionada no art. 35 da LCE nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública. (...)”
(TJ-ES - APL: 00298452120148080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Neste mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA PROMOÇÃO A CABO PM. RECONHECIMENTO JUDICIAL. EFEITOS FINANCEIROS.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Fora judicialmente assegurado que “os efeitos da promoção do agravante a Cabo PM retroajam à data em que se formou a turma a qual pertenceria do CHC/2011”, como se extrai do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016560-87.2016.8.08.0024, interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença. 2.
Do voto condutor extrai-se o reconhecimento de que, em razão das peculiaridades do caso, quais sejam, a insubsistência do Curso de Habilitação de Cabos, extinto pela edição da LC nº 638/2012; a previsão do instituto de ressarcimento de preterição, previsto na LC nº 467/08; e reconhecimento de que o ora agravado já fora promovido a Cabo PM desde 24.05.2012; “a promoção por ressarcimento do insurgente no caso concreto só pode ser considerada, para todos os efeitos, como se tivesse ocorrida naquela turma a que ele pertenceria se não fosse a condição impeditiva que, inclusive, ensejou a provocação do Estado-Juiz.”.
(grifei) 3. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES, AI 5003614-94.2021.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Somões, Primeira Câmara Cível, 17.12.2021)

Assim, subsiste integralmente o direito do autor à promoção retroativa, com reflexos funcionais e financeiros, razão pela qual a sentença recorrida merece ser integralmente mantida.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)